Tribunal: TJMT
Processo: 1010675-59.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010675-59.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALERIA GRONDEK - CPF: 047.514.411-24 (EMBARGANTE), JONAS CANDIDO DA SILVA - CPF: 024.350.001-70 (ADVOGADO), RENAN ADELMO DA SILVA - CPF: 048.082.011-27 (ADVOGADO), ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA - CNPJ: 49.975.866/0001-07 (EMBARGADO), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO), VALERIA GRONDEK - CPF: 047.514.411-24 (EMBARGADO), RENAN ADELMO DA SILVA - CPF: 048.082.011-27 (ADVOGADO), JONAS CANDIDO DA SILVA - CPF: 024.350.001-70 (ADVOGADO), ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA - CNPJ: 49.975.866/0001-07 (EMBARGANTE), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PARCELAMENTO DO PREPARO. FORMULAÇÃO EM MOMENTO INADEQUADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Valéria Grondek contra acórdão que rejeitou agravo interno, sob o fundamento de que não teria sido analisado pedido subsidiário de parcelamento das custas processuais, formulado com base no art. 98, § 6o, do CPC/2015. A embargante sustenta a ocorrência de omissão, ao argumento de que o não enfrentamento do pedido teria resultado em indevido óbice ao processamento da apelação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar pedido de parcelamento das custas processuais formulado nas razões do recurso de apelação, e se a ausência de enfrentamento implicaria violação ao acesso à justiça.

III. Razões de decidir

A apreciação dos autos demonstra que, na apelação, a parte requereu apenas a gratuidade de justiça, sem qualquer formulação alternativa de parcelamento.
O pleito de parcelamento foi veiculado apenas em sede de agravo interno, após o indeferimento da gratuidade, sendo, portanto, intempestivo e inadequado.

Não há, assim, omissão ou qualquer outro vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, mas mera irresignação com o resultado do julgamento, o que não justifica o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Não configura omissão o não enfrentamento de pedido de parcelamento das custas processuais que não foi formulado na peça recursal, mas apenas em momento processual posterior e inadequado. 2. A veiculação de pedido alternativo ao indeferimento da gratuidade deve ocorrer conjuntamente com o requerimento principal, sob pena de preclusão.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
interposto por
Valéria Grondek
, em face do
acórdão proferido nos autos do recurso de agravo interno de mesma numeração, sob o argumento de conter vícios.

Aponta a embargante a
existência de
omissão relevante no acórdão
, porquanto
não houve pronunciamento quanto ao pedido subsidiário de parcelamento das custas processuais
, previsto no art. 98, §6o, do CPC, e devidamente formulado nas razões recursais da apelação. Fundamenta que a fixação de prazo para pagamento das custas antes do término do prazo para interposição de agravo interno causou
preclusão indevida
, cerceando o direito de acesso à Justiça. Ao final, requer o provimento dos embargos para fins de
integração do julgado
, com reconhecimento e deferimento do pedido de parcelamento das custas, permitindo-se a marcha regular do recurso de apelação.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Dito isso, a despeito das alegações da embargante, n
ão se vislumbra qualquer vício na decisão embargada
.

Isso porque, a despeito de defender que formulou o pedido de parcelamento do preparo em suas razões recursais, consta somente em seu apelo o pleito pela concessão da gratuidade.

Verifica-se que o pedido de parcelamento fora efetuado somente em sede de agravo interno, momento inadequado para formular tal pedido.

Ora, caso pretendesse a concessão do parcelamento de forma subsidiária, deveria formular junto com primeiro pedido de gratuidade e não após o seu indeferimento.

Assim, não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado, mas tão somente
inconformismo com o resultado desfavorável da decisão colegiada
, o que não é admitido como fundamento para acolhimento dos aclaratórios.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Retorne o feito concluso para apreciação do recurso interposto pela parte adversa.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025